Tribunal: TJSP
Processo: 1023398-03.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação de indenização por danos morais - Transporte aéreo internacional de passageiros – Sentença de procedência – Inconformismo dos autores, pleiteando a majoração da indenização pelos danos morais - Atraso de voo, perda de conexão, pernoite sem alimentação adequada e extravio temporário de bagagem - Atraso de mais de 19 horas na chegada ao destino – Responsabilidade da

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação de indenização por danos morais - Transporte aéreo internacional de passageiros – Sentença de procedência – Inconformismo dos autores, pleiteando a majoração da indenização pelos danos morais - Atraso de voo, perda de conexão, pernoite sem alimentação adequada e extravio temporário de bagagem - Atraso de mais de 19 horas na chegada ao destino – Responsabilidade da transportadora que é de resultado, de conduzir o passageiro com segurança, conforto e presteza - Dano moral tipificado "ipso facto" – Arbitramento R$ 5.000,00 a cada autor, somando R$ 20.000,00, mais razoável e proporcional - Atualização monetária desde o arbitramento e juros de mora da citação – Manutenção da sentença de procedência – Ônus de sucumbência a cargo da ré, majorados "ope legis" (art. 85, § 11, do novo CPC) os honorários advocatícios a seu cargo - Recurso provido.